Tribunal: TJPA
Processo: 0817791-74.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817791-74.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817791-74.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE REJEITA PEÇA ACUSATÓRIA.
Verificada a ilegalidade na busca pessoal realizada sem qualquer investigação prévia, fundamentos concretos e fundada suspeita capaz de autorizar a medida invasiva, resta ausente a justa causa para o exercício da Ação Penal.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817791-74.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a denúncia.

Aduz o Recorrente que a peça acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP. Alega que o caso em questão se trata de prisão legal em razão de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP. Informa que o acusado mantinha em depósito substâncias entorpecentes, encontrando-se em estado de verdadeiro flagrante permanente.

Decisão mantida, id-145073599.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos processuais.

A peça acusatória narra que o denunciado
FERNANDO AUGUSTO CRUZ DA SILVA carregava
nos bolsos da calça que trajava, 26 (vinte e seis) “papelotes” contendo erva seca, semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA”. Indagado pelos policiais sobre a existência de mais substâncias ilícitas, FERNANDO teria

respondido que tinha armazenada mais droga em uma casa abandonada, localizada em um terreno de invasão na Alameda da Paz, onde ele vivia provisoriamente. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido local e lá apreenderam um balde contendo 30 (trinta) “papelotes” com material semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”; 15 (quinze) “papelotes” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “PASTA BASE DE COCAÍNA”
;
01 balança de precisão; um carregador de pistola sem numeração; 02 (duas) barrilhas de carbonato de sódio; 01 (uma) faca e 01 (um) coldre.

A denúncia foi rejeitada pelo MM. Juízo
a quo
, em virtude de ausência de justa causa para a persecução penal.

Verifico que a peça acusatória
não se mostra acompanhada de lastro probatório suficiente a demonstrar a justa causa para a ação penal, diante de irregularidades nas diligências realizadas pela polícia, as quais culminaram na apreensão da droga. Ademais, tal fato prejudica todo o acervo probatório.

Diante de tais considerações, entendo que a busca pessoal realizada no acusado não enseja a propositura da Ação Penal, uma vez que não atendidos os pressupostos para sua realização.

Assim dispõe o art. 244 do CPP,
in verbis
:

“
Art
.
244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Constato que o acusado, ao ser abordado pelos policiais, não havia fundada suspeita de que estivesse portando substância entorpecente, apenas o fato de que ao avistar a viatura policial correu, razão pela qual não vislumbro motivação suficiente para realização de sua interpelação. Ressalto que é necessário que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, o que inocorreu
in casu
.

Desta forma, inexistem elementos concretos capazes de impor a medida de constrangimento ao investigado.

Sendo assim, ausentes os motivos que autorizam a propositura da Ação Penal, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
3. A jurisprudência dessa Corte Superior entende que "[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021
).
5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação
. (AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 10/10/2023